Tribunal: TJES
Processo: 5000372-31.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-31.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA ALVES

APELADO: JOSIMERY FERREIRA BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CONVIVENTE. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL NA DATA DA CITAÇÃO. PREVENÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização correspondente a aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum após o término da convivência. As partes mantiveram união estável entre 1998 e 2020 e construíram residência sobre laje doada pela genitora da autora. Após a separação, a autora deixou o imóvel e passou a arcar com despesas de aluguel, enquanto o réu permaneceu residindo no bem com exclusividade. O apelante sustenta a impossibilidade de arbitramento de aluguéis antes da partilha formal dos bens, em razão do estado de mancomunhão, e, subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial da obrigação a partir da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a fixação de indenização correspondente a aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-convivente antes da efetivação da partilha de bens; (ii) estabelecer se o termo inicial da obrigação deve ser fixado na data da citação ou apenas a partir da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fruição exclusiva de bem comum por um dos ex-conviventes, após o término da relação, gera para o outro o direito à indenização correspondente à sua quota-parte, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O arbitramento de aluguéis independe da prévia formalização da partilha, desde que seja possível identificar a fração ideal pertencente a cada parte no patrimônio comum.

O fundamento da obrigação indenizatória reside na posse exclusiva exercida por um dos consortes sobre bem cuja fruição deveria ser comum, circunstância que priva o outro do uso do patrimônio e pode impor-lhe despesas com moradia diversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de indenização correspondente à metade do valor presumido do aluguel quando um dos ex-cônjuges ou ex-conviventes permanece na posse exclusiva do imóvel comum, ainda que a partilha não tenha sido realizada.

O termo inicial da obrigação indenizatória corresponde à data em que o possuidor exclusivo toma ciência da oposição da outra parte ao uso gratuito do bem, o que ocorre com a citação válida na ação em que formulado o pedido.

A fixação do termo inicial apenas na sentença prolongaria indevidamente a fruição exclusiva do imóvel sem contraprestação, em detrimento do coproprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização exclusiva de imóvel comum por ex-cônjuge ou ex-convivente após o término da relação gera direito à indenização correspondente à quota-parte do outro, independentemente da prévia partilha do bem.

O estado de mancomunhão não impede o arbitramento de aluguéis quando a fração ideal de cada parte é identificável.

O termo inicial da indenização por fruição exclusiva do imóvel comum é a data da citação válida, momento em que se configura a ciência da oposição ao uso gratuito do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.184.358/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000372-31.2021.8.08.0032

APELANTE
:
LUIZ CARLOS DE SOUZA ALVES

APELADO
:
JOSIMERY FERREIRA BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ CARLOS DE SOUZA ALVES

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por
JOSIMERY FERREIRA BARBOSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica do arbitramento de aluguéis antes de ultimada a partilha formal dos bens, argumentando que o estado de mancomunhão impede a cobrança de indenização pela fruição exclusiva.

Subsidiariamente, pugna para que o termo inicial da obrigação seja fixado a partir da sentença, e não da citação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em aferir a legalidade da fixação de aluguéis a título de indenização pelo uso exclusivo de bem imóvel comum por um dos ex-conviventes, antes da efetivação da partilha de bens, bem como o escorreito termo inicial dessa obrigação.

Extrai-se dos autos que as partes mantiveram união estável de 1998 a 2020 e, durante este interregno, edificaram uma residência sobre a laje doada pela genitora da apelada.

Após o rompimento da relação, a apelada retirou-se do lar, passando a arcar com despesas de aluguel em outro local, enquanto o apelante permaneceu residindo no imóvel do ex-casal com absoluta exclusividade.

Registre-se, por oportuno, que o apelante, devidamente citado, não apresentou contestação tempestiva, tornando-se revel no curso do processo, conforme decisão proferida pelo juízo

a quo
.

A irresignação, adianto, não merece prosperar, porquanto a sentença impugnada encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência pátria, visando obstar o enriquecimento sem causa, consolidou o entendimento de que a posse e a fruição exclusiva de bem comum por um dos ex-cônjuges ou ex-conviventes faz nascer para o outro o direito à percepção de indenização, materializada sob a forma de aluguel.

Tal direito independe da efetivação prévia da formal partilha, desde que a fração ideal de cada parte seja suscetível de identificação, o que ocorre no caso em tela, onde a proporção de 50% (cinquenta por cento) da edificação é manifestamente incontroversa.

O Tribunal da Cidadania, em recente julgado, reafirmou essa premissa, afastando a tese de que o estado provisório de mancomunhão seria um óbice intransponível à indenização.

Transcrevo o entendimento balizador oriundo do REsp n. 2.184.358/MT:
"Embora ainda não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, devida a partir da citação."

O fundamento determinante que justifica a imposição da referida obrigação indenizatória não é estritamente o regime de propriedade (condomínio ou mancomunhão), mas sim a relação de posse mantida com o bem.

Se a posse, que deveria ser comum, passa a ser exercida de modo singular e exclusivo por apenas um dos consortes, privando o outro de sua fruição patrimonial e impondo-lhe despesas com moradia alheia, exsurge inconteste o dever de indenizar.

Quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial da obrigação, a sentença também não merece qualquer reparo.

Conforme decidido no já citado REsp n. 2.184.358/MT, a jurisprudência daquela Corte é firme no sentido de que
"o termo inicial para o ressarcimento dos aluguéis deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária"
.

Tratando-se de pretensão formulada nos próprios autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a citação válida do requerido é o ato processual que consubstancia, de maneira irrefutável, a extinção do comodato tácito e a sua ciência acerca da oposição da apelada ao uso gratuito do bem.

Fixar o termo inicial apenas na sentença configuraria chancela judicial ao enriquecimento ilícito prolongado do apelante durante todo o trâmite processual.

Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de aluguel mensal correspondente à cota-parte da apelada sobre a edificação comum, fluindo a obrigação a partir da efetiva citação nestes autos, montante este que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)